Tribunal: TJSP
Processo: 1017775-30.2022.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação ordinária declaratória de inexigibilidade de débito – Inscrição do nome do autor na plataforma Acordo Certo em razão de dívida prescrita – Ausência de interesse recursal no que tange ao pedido de afastamento da condenação por dano moral - Prescrição quinquenal verificada (art. 206, § 5°, inc. I, do Código Civil e art. 43, § 1°, do CDC) - Impossibilidade de

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação ordinária declaratória de inexigibilidade de débito – Inscrição do nome do autor na plataforma Acordo Certo em razão de dívida prescrita – Ausência de interesse recursal no que tange ao pedido de afastamento da condenação por dano moral - Prescrição quinquenal verificada (art. 206, § 5°, inc. I, do Código Civil e art. 43, § 1°, do CDC) - Impossibilidade de cobrança da dívida por meios judiciais e extrajudiciais – Inexigibilidade declarada do débito impugnado – Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, improvido.